Tribunal: TJES
Processo: 0000314-35.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000314-35.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUMBERTO MONTEZANO LACERDA

APELADO: DALTON CARVALHO e outros

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
DANOS MATERIAIS –

ULTRA
PETIT
A –
VALOR ARBITRADO CORRETAMENTE – DANOS MORAIS
–
IMÓVEL VENDIDO COM VÍCIOS
–
MINORAR – PESSOAS FÍSICAS
– PARCIAL PROVIMENTO.

1.
Sabe-se que a sentença deve enfrentar todos os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na inicial, conforme leciona os arts. 141 e 492 do CPC.

2.
O provimento jurisdicional deve guardar consonância teleológica com a finalidade pretendida pela parte, mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos por elas deduzidos em suas razões. Precedente do C. STJ.

3.
O
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

4.
Ao aferir as particularidades apresentadas no caso concreto, a situação socioeconômica do responsável deve ser sopesado no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo magistrado. Valor dos danos morais minorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000314-35.2020.8.08.0037

APELANTES: DALTON CARVALHO E MARIA IMACULADA COMAN

APELADO: HUMBERTO MONTEZANO LACERDA

RELATOR: DES.
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DALTON CARVALHO
e

MARIA IMACULADA COMAN
contra r. sentença de fls. 206/228, integrada à fl. 221, que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
HUMBERTO MONTEZANO LACERDA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

“
(...) Pelo exposto, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos do Autor para: CONDENAR a parte requerida: a) A cumprir a cláusula 5ª, parágrafo único do contrato de compra e venda, devendo os mesmos promoverem a regularização do registro do imóvel, no prazo de 30 dias, a contar do trânsito em julgado da sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) Ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de reparação por danos materiais, com juros moratórios a partir da citação e correção monetária, do respectivo desembolso e ao pagamento de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), a título de reparação por danos materiais, com juros moratórios a partir do desembolso, em suma, 18/06/2021; c) Ao Pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de compensação pelos danos morais ocasionados ao Autor, com juros a partir da citação e correção monetária a partir desta data.”

Em suas razões recursais, às fls. 227/235, sustentam os apelantes, em síntese, que
(i)
a r. sentença foi
ultra petita
, eis que a petição inicial pleiteia apenas o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais; e
(ii)
os danos morais devem ser reduzidos para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões, às fls. 238/255, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a sentença deve enfrentar todos os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na inicial, conforme leciona os arts. 141 e 492 do CPC.

E, a teor do princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos artigos 141 e 492, do Código de Processo Civil, deverá o magistrado decidir a
quaestio
nos limites dos pedidos deduzidos pelas partes.

Registro, ademais, a necessidade de o provimento jurisdicional guardar consonância teleológica com a finalidade pretendida pela parte, mediante a interpretação lógica-sistemática dos fatos e fundamentos jurídicos por elas deduzidos em suas razões, compreensão consagrada na jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“O pedido inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, levando em conta todos os fatos e fundamentos jurídicos presentes, de modo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita”

(STJ, 2ª T., REsp nº 1.365.999/PR, Rel. Min. Humberto Martins, j. em 14/1/2015, DJe de 17/4/2015).

Compulsando os autos, verifico que, de fato, o pedido inicial pleiteava a condenação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos materiais.

Ocorre que, após a concessão da liminar que determinou o conserto, por parte dos requeridos, do telhado da casa do requerente, a fim de cessar as infiltrações, furos e goteiras, o autor acostou petitório, informando que “
por conta da incapacidade dos requeridos de consertar o telhado, contratou pessoas competentes e de sua confiança para o labor
”.

Na oportunidade, juntou o Contrato de prestação de serviços que pactua o pagamento da quantia de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais). O magistrado, por sua vez, intimou os requeridos para se manifestarem acerca dos referidos documentos.

Nada obstante, nas alegações finais, o autor reitera a majoração dos danos materiais inicialmente sofridos, pleito que foi devidamente observado pelo magistrado sentenciante, com fundamento no art. 493 do CPC,
in verbis
:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Naquele ensejo, sustentou que “
não se pode ignorar o fato de que problema narrado na exordial tenha se agravado posteriormente ao ajuizamento da ação a um nível crítico que infligia risco a segurança do Requerente e de sua família, de modo que, foi necessário a contratação de terceiro para solucionar os defeitos existentes no telhado
”.

Desta forma, entendo que a r. sentença fixou corretamente os danos materiais, não incorrendo na hipótese de julgamento
ultra petita
.

Superado este ponto, assevero que os apelantes não se insurgem acerca da ocorrência, ou não, dos danos morais, mas tão somente acerca do
quantum
arbitrado.

Sobre a temática, é cediço que o
quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, pelo que não deve ser arbitrado em patamar capaz de ensejar a ideia de enriquecimento imotivado da vítima, tampouco em montante inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa, impondo-se observar o grau de culpa, as circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.

Na hipótese, o autor relata que adquiriu um imóvel dos requeridos, sendo que, na época, foram contratados, pelos apelantes, pedreiros para execução de obra na edificação, tendo o Sr. Dalton – ora parte apelante – coordenado a reforma, eis que o próprio também exerce a profissão de pedreiro.

Ocorre que, conforme narrado, após encerrada a obra da casa, com a colocação do telhado, o autor notou que este apresentava variados problemas de gotejamento, acarretando quedas d’águas contínuas e alagamentos em diversas áreas do imóvel.

Os requeridos, por sua vez, tentaram resolver a problemática, sem sucesso, o que iniciou a ocorrência de infiltrações na área interna do imóvel, e consequentes caídas de gesso.

Ademais, conforme se denota dos autos, mesmo após o deferimento de medida liminar para que houve o conserto do telhado pelos apelados, esta restou infrutífera, tendo o autor contratado mão de obra diversa para executar os serviços, fato que ensejou a majoração dos danos materiais.

Em que pese me compadecer com os percalços vivenciados pelo requerente, entendo que o valor firmado pelo juízo primevo a título de indenização, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), merece reforma.

Isso porque, analisando hipóteses semelhantes, a jurisprudência pátria tem entendido que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende melhor os critérios da razoabilidade e proporcionalidade (TJRJ; APL 0016893-12.2010.8.19.0002; Niterói; Décima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cleber Ghelfenstein; DORJ 11/12/2023. TJRJ; APL 0005891-67.2018.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 26/03/2024. TJMS; AC 0812578-90.2016.8.12.0001; Campo Grande; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio Raimundo da Silveira; DJMS 05/02/2024; Pág. 96).

Nada obstante, imperioso considerar que ao aferir as particularidades apresentadas no caso concreto, a situação socioeconômica do responsável deve ser sopesado no momento do arbitramento equitativo da indenização pelo magistrado.

E, neste viés, ainda que não haja indícios capazes de pontuar concretamente a capacidade econômica dos apelantes, assevero que é necessário considerar que são prestadores de serviço comuns, pessoas físicas em uma relação jurídica particular, inexistindo hipossuficiência presumida de uma em relação a outra.

Neste ensejo, “
a
fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral”
(TJDF; Rec 2014.04.1.005078-7; Ac. 848.926; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal; Rel. Juiz Antônio Fernandes da Luz; DJDFTE 23/02/2015; Pág. 306).

Feita essas considerações, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios estabelecidos e encontra-se em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
CONFERIR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para minorar o valor do dano moral arbitrado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do relator.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar parcial provimento ao recurso.